Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula.
2. Não se mostra razoável a concessão da vaga por meio de medida judicial, uma vez que isso implicaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera por uma vaga, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade. 2.1 A fundamentação para negar os pedidos esteve sempre baseada no Princípio da Igualdade, presente a existência de lista de espera e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na lista de espera.
3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.
4. Recurso conhecido e não provido.